Tribunal: TJPA
Processo: 0019039-39.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019039-39.2017.8.14.0028

APELANTE: DEUZIANO DIAS RODRIGUES

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019039-39.2017.8.14.0028

APELANTE: DEUZIANO DIAS RODRIGUES

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DO VALOR DO IMÓVEL QUE NÃO É CORRETO PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO CONSTATADO NO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) Servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública;

II) Em que pese a alegação de vício de consentimento, vê-se que tal vício somente poderia ser considerado como existente se minimamente comprovado que a recorrida teria imposto indenização aquém do legalmente justo, vide que a servidão administrativa ocorreria independentemente do desejo da parte proprietária;

III) Inexistindo prova que demonstre que o acordo fora imposto com indenização menor da devida, não há que se falar reforma da sentença.

IV) Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019039-39.2017.8.14.0028

APELANTE: DEUZIANO DIAS RODRIGUES

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DEUZIANO DIAS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Agrária de Marabá nos autos de Ação de Anulação de Acordo de Servidão Administrativa movida em face de
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE SA.

De início, tratou-se de ação de anulação de servidão administrativa manejada por autor residente em assentamento do qual fora instalada equipamentos da demandada. Nesse sentido, alega o autor que a pactuação do acordo ocorreu em vício de consentimento, vide que teria sido ameaçado pelos representantes da requerida a aceitar um valor aquém do justo pela servidão. Conforme a isso, sustenta que a indenização fixada pelo acordo é irrisória e aquém do justo, fazendo-se necessário sua majoração, vide o valor do imóvel em questão.

Em contrarrazões, afirmou a demandada que são totalmente inverídicos os fatos alegados na inicial. Diante a isso, alega que o acordo ocorreu legalmente, segundo o rito previsto da servidão administrativa.

Ato contínuo, fora realizada audiência onde fora colhido testemunhos. Não obstante, o Ministério Público se manifestou sobre a demanda.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou improcedente a demanda contida na inicial. Nesse sentido, considerou o juízo de piso que o autor não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito, isto é, a fraude do acordo firmado entre as partes em razão de vício de consentimento, vide art. 373 do CPC/2015.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 11671944), onde sustenta que a sentença merece totalmente reformada. Conforme a isso, alega que a sentença fora prolatada em má interpretação das provas orais produzidas na audiência, eis que estaria suficientemente elucidado dos autos que a demandada teria conduzido ação impondo a sua vontade ao ora demandante. Nesse sentido, afirma que a recorrida teria descumprido com a boa-fé esperada entre as partes, inclusive deixando de entregar documentos essenciais do acordo administrativo para o autor. Desse modo, pleiteia que a sentença seja reformada para que seja determinada a realização de perícia, em sede de liquidação de sentença, para
apurar o real montante devido à parte recorrente.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.

11671952
), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019039-39.2017.8.14.0028

APELANTE: DEUZIANO DIAS RODRIGUES

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação de acordo de servidão e recebimento de indenização devida.

De antemão, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se o acordo cerne do litígio fora pactuado ou não em vício de consentimento. Não obstante, faz-se necessário observar a particularidade do caso: trata-se de acordo firmado para instituição de servidão administrativa.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Diante da particularidade do caso, sabe-se que servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Em decorrência disso, vê-se que o critério do valor do imóvel não é o correto para se fixar a indenização devida em razão da servidão, tal qual pretende o apelante em suas razões iniciais (ID.
11671862 - Pág. 7)
. É o que se concebe para o caso particular, eis que sendo uma restrição administrativa no uso e gozo, e não na propriedade em si, tem-se que o parâmetro correto para apurar o efetivo prejuízo passível de indenização seria aquele oriundo da extensão da inutilização ou da desvalorização em relação à forma em que antes da servidão ele era explorado. Ou seja, não se trata de uma desapropriação, a qual conduziria o dever de indenizar baseado no valor do imóvel, mas uma servidão administrativa forçada, do qual o valor indenizatório corresponde somente ao efetivo prejuízo no uso e gozo do bem.

In casu
, em que pese a alegação de vício de consentimento e o posicionamento do Ministério Público, percebe-se a questão mais central para o deslinde do presente caso circunda em notar que os danos materiais afirmados em inicial não estão cabalmente demonstrados nos autos, visto que a parte apenas alega que a indenização deveria ser maior em razão do valor da propriedade. Desse modo, inexiste conteúdo probatório que explicite o afirmado vício de consentimento, vide que, sendo examinado uma servidão administrativa, somente se configuraria tal vício se demonstrado de maneira inequívoca que a indenização fornecida foi forçadamente imposta e aquém do legalmente devido. Logo, na concretude do caso, somente haveria vício de consentimento se a parte autora tivesse sido conduzida ilegalmente a aceitar valor indenizatório menor do que o justo. O que não está devidamente comprovado nos autos.

Destarte, não há dúvidas de que o recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/2015, pois o recorrente não juntou qualquer prova que aponte que o valor indenizatório fornecido pela recorrida seria aquém do justo. Por isso, não merece correção a sentença de piso.

Pela oportunidade, vejamos certo trecho da sentença que expõe exatamente a mesma compreensão jurisdicional aqui apontada:

Ademais, a afirmativa de que a servidão administrativa ‘‘seria constituída de qualquer modo’’, também não é elemento capaz de vulnerar a manifestação de vontade dos autores, eis que a lei atribui a este instituto jurídico a natureza de imperatividade em razão da supremacia do interesse público face ao interesse privado, permitindo a sua instituição quer queira a parte ou não.

Daí se afirmar que, incumbindo aos autores a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), e não tendo comprovado vício de consentimento na modalidade dolo, não há que se falar em anulação do acordo, nem tampouco, em suplementação do valor indenizatório (ID. 11671939 - Pág. 3).

Por outro lado, verifica-se que o entendimento acima exposto é exatamente o mesmo que vem se demonstrado consolidado no presente tribunal de justiça. Nesse sentido, em casos análogos, onde o pedido e a causa de pedir são iguais ao do presente, mudando-se apenas as partes, vê-se que o TJPA tem alcançado o mesmo entendimento de que, tratando-se de servidões administrativas, somente poderá ser considerado pela existência de vício de consentimento quando cabalmente demonstrado a imposição de indenização em valor aquém do justo.

Vejamos um exemplo elucidativo da mencionada jurisprudência do presente tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CRITÉRIO DO VALOR DO IMÓVEL QUE NÃO É CORRETO PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO - RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO CONSTATADO NO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Como é cediço, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

Em que pese a alegação de vício de consentimento, a questão é que os danos materiais deveriam estar cabalmente demonstrados nos autos, para que se apurasse, com o maior grau de exatidão possível, a quantia supostamente devida à parte que alega, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da restitutio in integrum. Desse modo, ausente a demonstração através de provas cabais acerca do efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, não há que se falar reforma da sentença. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021475-05.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2023 )

De maneira análoga, também é o mesmo entendimento quando se trata de desapropriação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...[ II-Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito. III- Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria. IV-Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016286-18.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Desse modo, depreende-se que inexiste qualquer reforma necessária para a sentença de piso.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025